Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716720-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 43995136, tendo em vista que a sucessão processual já foi deferida pela decisão de ID no 42853452. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007